Tribunal: TJBA
Processo: 8047928-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047928-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: ROSANGELA FERREIRA NERY

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA E SOLIDARIEDADE ENTRE COOPERATIVAS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Reconhece-se que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC conforme seus arts. 2º e 3º e a Súmula 608 do STJ.

Adota-se a Teoria da Aparência, segundo a qual as cooperativas do Sistema Unimed respondem solidariamente quando identidade visual e atuação conjunta geram no consumidor legítima expectativa de unicidade do serviço.

Constata-se, nos documentos juntados (
Ids.
511407695 e 511407697), a presença da logomarca da
A
gravante, reforçando a aparência de vínculo direto e a consequente legitimidade passiva.

Aplica-se a solidariedade prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, que alcança todos os integrantes da cadeia de fornecimento, sendo irrelevante a existência de CNPJs distintos.

Segue-se a jurisprudência consolidada que reconhece a responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed, afastando a tese de ilegitimidade passiva.

Verifica-se que a
A
gravada é paciente oncológica em estado grave, sendo o medicamento indicado essencial à preservação da saúde e da vida, o que reforça o perigo de dano e a necessidade da tutela antecipada.

Ausente plausibilidade nas alegações recursais, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que se encontra alinhada ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8047928-19.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
Agravante -
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e, como
Agravad
a
- ROSANGELA FERREIRA NERY
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
mantendo
a decisão
a
gravada
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R